Tribunal: TJSP
Processo: 1030447-90.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C ARBITRAMENTO DE ALUGUERES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PARTES QUE, EM AÇÃO PRETÉRITA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS, FIRMARAM ACORDO, JUDICIALMENTE HOMOLOGADO, NOS SEGUINTES TERMOS: O IMÓVEL OBJETO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA CELEBRADO PELAS PARTES NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL SERIA PARTILHADO

Ementa:
AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C ARBITRAMENTO DE ALUGUERES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PARTES QUE, EM AÇÃO PRETÉRITA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS, FIRMARAM ACORDO, JUDICIALMENTE HOMOLOGADO, NOS SEGUINTES TERMOS: O IMÓVEL OBJETO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA CELEBRADO PELAS PARTES NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL SERIA PARTILHADO OPORTUNAMENTE, PERMANECENDO A RÉ RESIDINDO NO IMÓVEL COM A FILHA COMUM DO CASAL. O AUTOMÓVEL "RENAULT SCENIC 2016" SERIA ATRIBUÍDO COM EXCLUSIVIDADE AO AUTOR, QUE HAVERIA DE SEGUIR EFETUANDO O PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO DO BEM. REQUERIDA QUE, APÓS O ACORDO, SEGUIU RESIDINDO GRACIOSAMENTE NO IMÓVEL. AUTOR QUE FAZ JUS AO RECEBIMENTO DO PERCENTUAL DE 50% DO VALOR LOCATÍCIO, NÃO SE CONTROVERTENDO ACERCA DE SER ELE TITULAR DA FRAÇÃO IDEAL DE 50% DOS DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE O IMÓVEL. ALUGUERES DEVIDOS DESDE A CITAÇÃO DA RÉ. QUANTO AO VEÍCULO, QUE FORA ATRIBUÍDO COM EXCLUSIVIDADE AO REQUERENTE NOS TERMOS DA PARTILHA, CONSTA DOS AUTOS QUE A RÉ ALIENOU O BEM A TERCEIRO. AUTOR QUE FAZ JUS AO RECEBIMENTO DO VALOR DO VEÍCULO, COMPENSANDO-SE COM AS DESPESAS REALIZADAS PELA DEMANDADA PARA A REGULARIZAÇÃO DO BEM. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.